Tribunal: TJMT
Processo: 1006864-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006864-59.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POCONÉ
Agravante : EVELYN CRISTINA GUIMARÃES OLIVEIRA - ME
Agravado : JOSÉ JOADIR DO AMARAL
Número do Protocolo : 1006864-59.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVELYN CRISTINA GUIMARÃES OLIVEIRA - ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Despejo” (Proc. no 1000145-74.2020.8.11.0028), ajuizada contra a agravante contra JOSÉ JOADIR DO AMARAL, deferiu pedido de despejo liminar da agravante por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos dos arts. 57 e 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/1991, destacando, ainda, que, como a agravante não observou o prazo de seis meses anteriores à data da finalização do contrato de locação, houve decadência do direito à renovação do contrato (cf. doc. Num. 36958968 - Pág. 2/4).
A agravante discorre longamente sobre as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato de locação não residencial, dizendo que “houve um melhoramento de algo em torno de R$ 100 mil”, isto tudo “sem contar o fundo de comércio” (cf. doc. Num. 36958965 - Pág. 9).
Aduz que a lei “lhe assegura o direito de pleitear em juízo indenização pelas benfeitorias realizadas na propriedade do agravado”, inclusive “podendo exercer o direito de retenção” do bem (cf. doc. Num. 36958965 - Pág. 11 e 16).
Dizendo, por fim, ser imprescindível prévia avaliação por perito judicial das benfeitorias e que o despejo liminar é “medida totalmente descabida”, pede reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de liminar, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, alicerçada em conclusão de preenchimento dos requisitos da Lei no 8.245/91, tema sequer mencionado nas razões do Agravo de Instrumento.
Ademais, conquanto realmente possível a retenção do bem até indenização por benfeitorias, o contrato celebrado pelas partes prevê, em sua Cláusula VIII, que a locatária somente poderia realiza-las “mediante autorização prévia e expressa do locador” (cf. doc. Num. 36958981 - Pág. 2), e não há nos autos qualquer indicativo de que estas foram autorizadas, sendo temerário, pois, suspender a ordem de despejo liminar até indenização por benfeitorias que, rigorosamente, não se sabe se poderiam ser constituídas e devem ser indenizadas.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator